Tribunal: TJDFT
Processo: 0717911-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. PARÂMETROS. FIXAÇÃO. PRECLUSÃO. LAUDO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTOS NO CONTRATO ATÉ A LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
2. Cinge-se a controvérsia recursal à suposta incorreção dos cálculos realizados na perícia contábil que fixou o valor devido ao exequente, o qual foi homologado pelo Juízo de origem. Pretende, o exequente agravante, a inclusão de juros remuneratórios e índices de correção monetária previstos contratualmente nos cálculos para apuração do valor devido.
3. Da análise dos autos de referência, observa-se ter havido determinação para realização da perícia contábil, com a fixação dos parâmetros a serem observados pelo profissional designado para o ato. As partes não apresentaram impugnação à referida decisão. Assim, deve-se reconhecer a preclusão para a discussão dos parâmetros observados na confecção do laudo contábil, nos termos do art. 507 do CPC, o qual preceitua ser “(...) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.
4. Ademais, a pretensão do exequente agravante de incluir na correção do saldo credor apurado a incidência de juros remuneratórios e a utilização de índices de correção monetária previstos contratualmente desborda do próprio título judicial liquidando.
5. A par do exposto, não merece retoque a r. decisão que homologou o laudo pericial confeccionado com observância dos critérios previamente definidos, respeitando o título executivo judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.